Tribunal: TJMT
Processo: 1015753-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015753-65.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ, FRANCISCO ARANTES NETO
PACIENTE: KAIQUE HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Maxsuel Pereira da Cruz e Francisco Neto Arantes, em favor de Kaique Henrique de Jesus Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se destes autos que em 9 de junho deste ano, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal, foram decretadas medidas protetivas nos autos do processo n. 1002043-51.2021.8.11.0008 em trâmite no juízo acima indicado, em favor vítima Tatiane Marques Simão, consistentes nas seguintes restrições impostas ao paciente: a. Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 300 metros) ou mesmo telefone ou lhe mande recados, seja para a ofendida ou para seus familiares e/ou testemunhas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada incômodo/situação constrangedora causada pelo requerido à requerente e/ou a seus familiares ou testemunhas; b. Proíbo o ofensor de frequentar a residência da vítima, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; c. Proíbo o ofensor de promover qualquer tipo de contanto com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; d. Determino o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; e. Defiro a separação de corpos. (ID 100103954 – p. 13/16)
Sustentam, os impetrantes que o paciente não invadiu o domicílio da vítima no dia 28 de agosto próximo passado, bem como não a violentou fisicamente no dia 26, tanto que a própria vítima, quando foi ouvida perante a autoridade policial afirmou que nem ela e nenhum vizinho viram quem entrou em sua residência, mas que “sabe que foi o KAIKE pois ele já fez isso em outra oportunidade”; e mais: nada relatou sobre a possível agressão sofrida no dia 26, razão pela qual a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do acusado, exclusivamente, por ter entrado em contato com a ofendida por mensagens via aplicativos de redes sociais, descumprindo, assim, o item c das medidas protetivas retrocitadas.
Aduzem, ademais, que o paciente completou, recentemente, 18 anos de idade e tem predicados favoráveis, não oferecendo qualquer periculosidade; bem assim que manteve relacionamento amoroso com a vítima, de 29 anos, que, em dado momento, solicitou referidas medidas protetivas impedindo-o de manter qualquer contato com ela. No entanto, ainda durante a vigência da referida cautelar, “houve o reatamento do relacionamento amoroso mantido entre ambos por iniciativa da própria suposta Vítima. Nesse relacionamento, a suposta Vítima cobrava que o Paciente lhe desse inúmeras satisfações, demonstrando um comportamento agressivo e possessivo”.
Registram, outrossim, que, na época em que foram fixas as medidas protetivas em favor da vítima, a intimação “se deu exclusivamente ao Paciente por meio do aplicativo Whatsapp, mesmo ele sendo menor de idade. Deveria a intimação ter sido dirigida aos responsáveis legais do Paciente. Não há como exigir o cumprimento dessa protetiva em razão de que sua intimação não ocorreu de forma legal, o que por si só afastaria a exigida materialidade delitiva para ensejar a prisão em flagrante”.
Salientam, além disso, que considerando que o paciente era totalmente imaturo, pois completou 18 anos há menos de um mês, não imaginou que precisaria de maiores cautelas para reatar a relação, considerando ter sido a suposta vítima quem o teria procurado, razão pela qual juntou a estes autos prints das mensagens trocadas entre ambos, demonstrando que não se tratou de uma atitude unilateral de sua parte, como tentou fazer crer a ofendida, ao juntar print de trechos que induz a acreditar que ela não respondia ao acusado.
Destacam, também, que a prisão preventiva do paciente é desproporcional, por entender que, em eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ante a o reconhecimento da ilegalidade da sua prisão preventiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, com base nos fundamentos lançados no ID 100133965.
Por intermédio da petição constante no ID 100368480, os impetrantes postulam a reconsideração da decisão que indeferiu a medida de urgência vindicada nesta impetração, reiterando os argumentos aduzidos em sua peça inicial e juntando nestes autos novos documentos com o fim de comprovar suas alegações, ressaltando, por fim, que “os familiares do paciente, se comprometem a encaminha-lo a cidade de Uberlândia/MG, onde ficaria na casa dos primos de seu genitor, dos cônjuges Sr. BRENO HENRIQUE ALFONSO DE ARRUDA e VANESSA KNICHALLA ARRUDA, podendo assim dar continuidade aos seus estudos e manter distância da suposta vítima, o que se faz prova, através de termo de declarações juntados e comprovante de residência”.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Primeiramente, é importante consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
De igual maneira, com relação a eventual nulidade da intimação do paciente quando da fixação das medidas protetivas impostas em favor da vítima, por ser ele menor de idade à época, verifica-se que não há nestes autos indicação de que tal matéria tenha sido submetida à análise do juízo de primeiro grau, razão pela qual seu exame, neste momento, configura inegável supressão de instância.
Todavia, no caso em apreciação, e mesmo sob cognição sumária inerente a esta etapa prefacial, é forçoso reconhecer que a prisão preventiva do paciente revela desproporcionalidade aos fatos e, portanto, passível de retificação ainda em sede liminar.
Isso, porque dos documentos juntados, principalmente, os prints do aplicativo Whatsapp e as declarações de Rafael de Andrade Carvalho Rosseti, empregador do paciente, revelam que a reaproximação e retorno da relação entre o acusado e a vítima se deu de maneira mútua e não unilateral, isso significando dizer que a ofendida consentiu, ainda que de maneira tácita, de que não mais necessitaria mais das medidas protetivas.
A propósito, são estes os prints do aplicativo Whatsapp feitos pelo paciente no dia 28 de agosto de 2021, apresentando conversa de “ontem” – no caso, um dia antes da sua prisão – com a suposta vítima:
Logo, os novos documentos juntados pelos impetrantes dão conta que as partes se aproximaram por livre e espontânea vontade, trocando mensagens eletrônicas entre si, tanto é que a vítima exigia satisfação do paciente a cerca de com quem ele estaria, o que estaria fazendo e porque não havia atendido ao telefone; situação que demonstra que ambos estavam vivendo em uma relação conjugal (ainda que como namorados), mesmo após a decretação das medidas protetivas.
Diante disso, apesar de o paciente ter descumprido as medidas protetivas, o fato de a vítima ter reatado espontaneamente o relacionamento demonstra que ela, naquele momento, não mais temia eventuais agressões de sua parte, de modo que a prisão dele, por esse motivo mostra-se desproporcional.
Nesse contexto, diante da procura recíproca, por parte da vítima e do paciente, quanto a reaproximação de ambos, fica evidente a desproporcionalidade da medida privativa de liberdade, razão pela qual é imperioso o deferimento do pleito subsidiário desta ação mandamental, que visa a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por conseguinte, levando em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, à vista dos parâmetros de proporcionalidade e de modo a conciliar os objetivos normativos e concretos à hipótese, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I e III, do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, reconsidero a decisão encartada no ID 100133965, e defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Kaique Henrique de Jesus Pereira, determinando que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares, cujo descumprimento importará na expedição de novo mandado de prisão:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e familiares desta.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que cumpra esta decisão, bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator